Tribunal: TJMT
Processo: 0021218-76.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021218-76.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATA BORDULIS DAMO - CPF: 033.329.241-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À FASE EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, mediante aplicação do art. 485, III, do CPC, quando o exequente permanece inerte mesmo após sucessivas intimações pessoais para impulsionar o feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 771, parágrafo único, do CPC estabelece a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, o que inclui as hipóteses de extinção sem resolução do mérito previstas no art. 485.

4. A extinção por abandono da causa não se confunde com as hipóteses de suspensão previstas no art. 921 do CPC, aplicando-se quando evidenciada a desídia persistente do exequente em praticar ato que lhe incumbia, mesmo após regular intimação pessoal.

5. No caso concreto, o exequente foi intimado pessoalmente em múltiplas oportunidades para dar andamento ao feito, permanecendo inerte mesmo após expressa advertência sobre as consequências de sua omissão, caracterizando inequivocamente o abandono da causa.

6. A natureza executiva do cumprimento de sentença não afasta a aplicação do instituto do abandono quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da negligência do credor em impulsionar o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É cabível a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo na forma do art. 771, parágrafo único, quando o exequente, regularmente intimado para impulsionar o feito, permanece inerte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 771, parágrafo único; 921; 924.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apel. 0007955-40.2016.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, no
cumprimento de sentença
promovido em face de
RENATA BORDULIS DAMO
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante do abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida extinguiu indevidamente o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, apesar de o feito já se encontrar em fase executiva. Sustenta que houve equívoco do juízo de origem ao aplicar regra própria do processo de conhecimento em etapa processual diversa, destacando que “
a decisão aplicou indevidamente o art. 485, III, do CPC em fase processual em que tal dispositivo não incide
”, uma vez que o processo já havia ultrapassado a fase cognitiva.

Afirma que, no cumprimento de sentença, a eventual inércia do exequente não autoriza a extinção do processo, mas, quando muito, sua suspensão, conforme previsão dos arts. 921 e 924 do CPC. Argumenta que o crédito judicial permanece exigível até sua satisfação, sendo juridicamente inadequada a criação de hipótese de extinção não prevista em lei. Nesse sentido, defende que “
a paralisação do feito por ausência de impulso processual não autoriza a extinção com fundamento no art. 485, III
”, sob pena de violação à sistemática do processo executivo e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Aduz, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
, pois a sentença teria aplicado regime jurídico incompatível com a fase executiva, comprometendo a realização do direito já reconhecido judicialmente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos executivos necessários à satisfação do crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante do abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que o art. 485, III, do CPC seria inaplicável ao cumprimento de sentença, argumentando que tal dispositivo restringir-se-ia ao processo de conhecimento e que a fase executiva possuiria disciplina própria e exaustiva nos arts. 921 e 924 do mesmo diploma legal.

A tese não prospera. Embora seja verdade que o cumprimento de sentença possui disciplina específica no Código de Processo Civil, é igualmente certo que o próprio art. 771, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que "
aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
", o que inequivocamente inclui as normas sobre extinção do processo sem resolução do mérito.

A aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC ao cumprimento de sentença encontra respaldo na jurisprudência, que já reconheceu reiteradamente a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa quando evidenciada a desídia do exequente após regular intimação pessoal.

A propósito, veja-se o posicionamento desta Quinta Câmara de Direito Privado em julgado recente:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC À FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO.
ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE, NO CASO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O art. 921 do CPC disciplina hipóteses de suspensão do processo executivo, mas não afasta, por si só, a possibilidade de extinção do processo quando evidenciada a inércia da parte exequente em promover ato que lhe incumbia, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito.
5.
As regras gerais do processo civil aplicam-se subsidiariamente ao procedimento executivo, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, desde que compatíveis com sua natureza.
6.
A extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC, pode ser aplicada ao cumprimento de sentença quando a paralisação do feito decorrer da negligência da parte credora em praticar providência indispensável ao regular prosseguimento da demanda, sobretudo após intimação.
7. No caso concreto, ficou consignado na sentença que a credora deixou de promover o andamento do feito mesmo depois de regularmente intimada, permanecendo o processo no aguardo de manifestação desde maio de 2025, circunstância que autoriza o reconhecimento do abandono da causa. 8. Não há imposição automática de suspensão do feito com base no art. 921 do CPC quando já evidenciada desídia processual da exequente, apta a justificar a extinção sem resolução do mérito. 9. A natureza executiva do cumprimento de sentença não impede, por si só, o reconhecimento do abandono da causa, quando o processo permanece paralisado por lapso relevante e por motivo imputável exclusivamente à parte credora. 10. A jurisprudência citada no voto admite a aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1º, do CPC ao processo de execução, bem como a extinção do feito por abandono quando, intimado para suprir a falta, o exequente permanece inerte. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. “
É cabível a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo na forma do art. 771, parágrafo único, quando a exequente, regularmente intimada para impulsionar o feito, permanece inerte
.” 2. “A previsão de suspensão do processo executivo contida no art. 921 do CPC não afasta a extinção do feito quando caracterizada a desídia processual da parte credora no cumprimento de ônus que lhe competia.” (...)”. (TJMT, 0007955-40.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

O argumento de que as hipóteses de extinção da execução estariam taxativamente previstas no art. 924 do CPC não se sustenta diante da expressa previsão de aplicação subsidiária das normas gerais do processo. A sistemática processual civil moderna não comporta interpretação restritiva que impeça a aplicação de institutos gerais quando ausente disciplina específica na fase executiva.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, não se trata de mera dificuldade de localização do executado ou de bens penhoráveis, hipóteses que ensejariam a suspensão prevista no art. 921 do CPC. O que se verificou foi a persistente inércia do exequente em promover atos que lhe incumbiam, mesmo após sucessivas intimações com expressa advertência sobre as consequências legais de sua omissão.

A análise dos documentos revela que o exequente foi devidamente intimado em múltiplas oportunidades para dar andamento ao feito. Inicialmente, foi intimado acerca da expedição do alvará eletrônico de pagamento (id. 356798386), em 28/02/2025. Posteriormente, foi intimado para manifestar-se acerca da audiência de conciliação requerida pela executada, bem como requerer o necessário para o deslinde da ação (id. 356798387), em 23/05/2025. Em seguida, foi intimado especificamente para requerer o necessário ao deslinde da ação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (id. 356798388), em 17/11/2025. Por fim, foi intimado pessoalmente para dar andamento útil ao feito no mesmo prazo, sob expressa cominação de extinção sem julgamento do mérito (id. 356798389), em 11/12/2025.

Importante esclarecer que a intimação pessoal eletrônica realizada pelo sistema PJe equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, presumindo-se válida e eficaz quando a instituição se encontra regularmente cadastrada no sistema eletrônico. Estando a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema, presume-se válida a intimação realizada, atendendo-se plenamente à exigência do §1º do art. 485 do CPC.

O recorrente sustenta ainda que a extinção por abandono seria juridicamente inadequada no cumprimento de sentença, pois o crédito reconhecido judicialmente permaneceria exigível até sua satisfação. Contudo, tal argumentação não considera que o abandono da causa não se confunde com a renúncia ao direito material, mas sim com a desídia processual que impede o regular desenvolvimento da atividade jurisdicional.

A extinção por abandono da causa constitui medida juridicamente adequada quando a paralisação do feito decorre da negligência persistente do exequente em praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda. Não se trata de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mas sim de consequência natural da inércia da parte interessada, que possui o ônus de impulsionar o processo para alcançar a satisfação de seu crédito.

A alegação de
error in procedendo
também não merece acolhimento. A sentença aplicou corretamente o instituto do abandono da causa, observando o procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, com a devida intimação pessoal do exequente e concessão do prazo legal para manifestação. A ausência de resposta no prazo concedido caracterizou inequivocamente a desídia processual apta a ensejar a extinção.

O cumprimento de sentença, embora possua natureza executiva, não está imune à aplicação dos institutos gerais do processo civil quando ausente disciplina específica. A sistemática processual busca garantir não apenas a efetividade da tutela jurisdicional, mas também a adequada utilização dos recursos judiciários, evitando que processos permaneçam indefinidamente paralisados por desídia das partes.

A extinção do processo por abandono da causa, longe de representar obstáculo à realização do direito material, constitui mecanismo de racionalização da atividade jurisdicional, permitindo que o Poder Judiciário concentre seus esforços nos processos em que as partes efetivamente demonstram interesse no prosseguimento.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrada a inércia do exequente, que, mesmo após múltiplas intimações e expressa advertência sobre as consequências de sua omissão, manteve-se silente, caracterizando inequivocamente o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

A tentativa do recorrente de distinguir o cumprimento de sentença do processo de execução não altera a conclusão, pois ambos os procedimentos estão sujeitos à aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento do processo civil, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC.

Por fim, cumpre registrar que a extinção por abandono não impede que o exequente, demonstrando efetivo interesse, promova novo cumprimento de sentença, desde que não configurada a prescrição do direito material. Assim, não há violação definitiva ao direito do credor, mas apenas consequência natural de sua desídia processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026